Tribunal: TJDFT
Processo: 0748436-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE TÍTULO DE CLUBE RECREATIVO. TAXAS ESTATUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE.

As taxas de transferência do título patrimonial e admissão ao quadro societário, impostas pelo estatuto de clube recreativo, são de responsabilidade da adquirente, não havendo cogitar da sua inclusão no saldo devedor da execução, sob pena de adjudicação por valor inferior ao da avaliação (CPC 876).